Tribunal: TJES
Processo: 5006983-49.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006983-49.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: MARIA DO CARMO ALVES
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ARTS. 10, 487, § ÚNICO E 99, § 2º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. O Código de Processo Civil impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes de proferir decisão, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício.

2. A ausência de intimação prévia da parte Autora para apresentar provas sobre a alegada hipossuficiência e para se manifestar sobre a prescrição de sua pretensão configura ofensa aos princípios do contraditório e da não surpresa, além de ferir previsão legal expressa em lei.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer do recurso e dar provimento, a fim de anular a sentença do juízo
a quo
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 18 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

contra r. sentença do ID 4612194, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e indeferiu o pedido de justiça gratuita, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Serra, nos autos da
“Ação de Execução de Título Extrajudicial” ajuizada pela Apelante contra
MARIA DO CARMO ALVES.

Em suas razões recursais (ID 4612196), a Apelante alegou, em síntese, que a sentença é nula por ofender o princípio da vedação às decisões surpresa, tendo prolatado sentença que reconheceu de ofício a prescrição sem a intimação prévia.

Defende que o título em questão não possui os pressupostos caracterizadores da cédula de crédito bancário, sendo inaplicável o prazo prescricional trienal atinente a essa modalidade contratual.

Argumenta que ao caso se aplica o prazo prescricional quinquenal.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja anulada a sentença e, em caso de entendimento diverso sobre esse ponto, requer seja afastada a prescrição reconhecida na sentença de origem.

Citada para se manifestar em contrarrazões na forma do § 4º do art. 332 do CPC, (ID 4612206), a Apelada quedou-se silente (ID 4612208).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 01 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

(PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

contra r. sentença do ID

4612194, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e indeferiu o pedido de justiça gratuita, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Serra, nos autos da
“Ação de Execução de Título Extrajudicial” ajuizada pela Apelante contra
MARIA DO CARMO ALVES.

Em suas razões recursais (ID 4612196), a Apelante alegou, em síntese, que a sentença é nula por ofender o princípio da vedação às decisões surpresa, tendo prolatado sentença que reconheceu de ofício a prescrição sem a intimação prévia.

Defende que o título em questão não possui os pressupostos caracterizadores da cédula de crédito bancário, sendo inaplicável o prazo prescricional trienal atinente a essa modalidade contratual.

Argumenta que ao caso se aplica o prazo prescricional quinquenal.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja anulada a sentença e, em caso de entendimento diverso sobre esse ponto, requer seja afastada a prescrição reconhecida na sentença de origem.

Citada para se manifestar em contrarrazões na forma do § 4º do art. 332 do CPC, (ID 4612206), a Apelada quedou-se silente (ID

4612208).

Pois bem. Sem delongas, entendo que, de fato, a sentença deve ser anulada.

Verifica-se que, tão logo distribuída a petição inicial, foi proferida sentença no ID 4612194, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e reconheceu a prescrição da pretensão autoral, sem que a parte tenha sido previamente intimada a se manifestar.

Trata-se, portanto, de violação ao princípio constitucional do contraditório e, como consequência, da vedação à decisão surpresa prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil, que impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes de proferir decisão, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício. Sobre a questão, eis os judiciosos entendimentos deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DECLARANDO PRESCRIÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. INOBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E DA VEDAÇÃO A NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. - É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. 2. - A inobservância do disposto nos arts. 6º, 7º e 10 do Código de Processo Civil, ou seja, a falta de intimação do Autor para se manifestar acerca da possibilidade de encerramento da relação jurídica processual - com o indeferimento do pedido de suspensão do processo -, importa em ofensa aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa e impõe a anulação da Sentença para que o Juízo a quo possa corrigir o vício processual e prolatar nova decisão. 3. - Nulidade da Sentença. Recurso Provido. (TJES; AC 0000571-78.2015.8.08.0023; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja; Julg. 07/02/2022; DJES 15/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO. DECISÃO ANULADA. 1) O contraditório estabelece-se em uma nova dicção após a construção do Código de Processo Civil desde 2015, exigindo-se a participação dos litigantes, em conjunto com o condutor do processo, vedando-se, desta forma, a chamada decisão surpresa. 2) Estando a decisão pautada em argumento sobre o qual o requerente não se manifestou, no conjunto de suas assertivas, principalmente pela adoção da prejudicial de mérito - prescrição -, há expressa violação aos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. 3) Recurso conhecido 4) Sentença anulada. (TJES; Apl 0011307-26.2017.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 09/09/2019; DJES 20/09/2019)

Para além desse ponto, vê-se que o comando objurgado vai de encontro a previsões expressas no Código de Processo Civil, a saber:

Art. 99. [...] § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Art. 487. [...] Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332 , a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

Assim, deveria o juízo
a quo
ter oportunizado a parte a apresentar elementos que indicassem a sua hipossuficiência financeira antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, bem como a se manifestar sobre a alegada prescrição de sua pretensão.

Pelo exposto, deve ser anulada a sentença, esclarecendo-se, desde logo, que dada a fase primitiva do feito, inaplicável a Teoria da Causa Madura ao caso em exame.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença proferida objurgada, por ofensa ao princípio do contraditório e da proibição à prolação de decisões surpresa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria. - Sessão de 18/04/2023.